Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732636-60.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SERGIO BUENO DA FONSECA APELADO: PAULO RODRIGUES ALVES DESPACHO Ao Ministério Público que oficia perante as Turmas Recursais dos Juizados para emissão de parecer. Brasília, 25 de novembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator